Tribunal: TJDFT
Processo: 0718468-08.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718468-08.2024.8.07.0018 RECORRENTE: IRINEU PEREIRA JUNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL (TIDEM). EXERCÍCIO DE OUTRO CARGO PÚBLICO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. JUROS DE MORA A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO OCORRIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. 1. A TIDEM é uma gratificação concedida aos servidores que optam pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público do Distrito Federal nos termos do artigo 21, § 6o da Lei 4.075/2007. 2. Configurada a má-fé do servidor que recebeu a vantagem, mesmo com o exercício da atividade concomitante em outro cargo público. Ninguém pode se escusar ao cumprimento de obrigação a todos imposta alegando desconhecimento da lei. 3. O artigo 54 da Lei 9.487/99 dispõe que o direito da Administração de anular os atos administrativos decai em cinco anos, salvo comprovada má-fé. 4. São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 852.475. 5. Uma vez identificada a má-fé do servidor, afasta-se a decadência, para permitir o ressarcimento dos valores pagos indevidamente a título de Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral ao Magistério- TIDEM, abatidos os descontos compulsórios incidentes na ocasião do recebimento. 6. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 1° do Decreto 20.910/1932, sustentando a ocorrência da prescrição, tendo em vista que transcorreu prazo superior a cinco anos entre a ciência inequívoca do dano e a cobrança pelo Distrito Federal. Ressalta que não houve má-fé no recebimento da gratificação. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ a fim de comprová-la. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, o recorrente assevera afronta aos artigos 5°, incisos II, XXXVI e LXXVIII, e 37, § 5°, ambos da Constituição Federal, em razão da indevida suspensão por prazo indefinido da contagem prescricional pela Administração Pública, em afronta aos princípios da segurança jurídica, da legalidade e da duração razoável do processo. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 1° do Decreto 20.910/1932, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Trata-se de restituição dos valores recebidos por servidor a título de gratificação Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM, ou seja, a própria denominação da vantagem, quanto à exclusividade no desempenho da atividade docente, torna evidenciada a impossibilidade do exercício concomitante com outro cargo público. Por outro lado, não há como afastar a má-fé do servidor quanto ao recebimento da verba, pois inviável alegar o desconhecimento da lei e das normas do órgão provedor. (...) Ademais, verifica-se que o adicional era concedido tão somente aos servidores que optassem pelo regime de dedicação exclusiva, daí porque a necessidade que assinatura de uma declaração de que não exercia outra atividade econômica. Diante disso, não se aplica o prazo decadencial e nem o prescricional ao caso, visto que são imprescritíveis as ações de ressarcimento fundadas em ato doloso e não há prazo decadencial para anular atos administrativos quando comprovada a má-fé” (ID 75440630). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário no que tange à apontada contrariedade ao artigo 5°, incisos II, XXXVI e LXXVIII, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no que refere à alegada violação ao artigo 37, § 5°, da CF, pois a análise da tese recursal exige o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Logo, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021